Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em que pese ser plausível o debate do enquadramento jurídico da restituição do imposto de renda enquanto remuneração, ainda que se assuma ostentar tal verba característica salarial, a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido da flexibilização da penhora salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3. A comprovação de que a penhora possui o condão de atingir o mínimo existencial e a subsistência do devedor não é, via de regra, presumida, devendo ser demonstrada pelo devedor.
4. Recurso provido.